Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001218-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), ADILSON MENDES RODRIGUES - CPF: 317.992.211-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GERALDO RODRIGUES DA MOTA - CPF: 912.403.521-15 (VÍTIMA), ROMARIO GOMES AGOSTINHO - CPF: 714.095.814-97 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001218-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROMARIO GOMES AGOSTINHO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, POR DUAS VEZES]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT].

Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva específica do paciente, que responde outra ação penal por crime contra a vida em outro Estado da Federação, pela qual também se encontra preso preventivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001218-63.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROMARIO GOMES AGOSTINHO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ROMÁRIO GOMES AGOSTINHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes].

Assevera que a decisão padece de fundamentação concreta, uma vez que
“além de ter se valido da suposta gravidade em concreto da conduta, o Juízo se utilizou de fórmula vaga e genérica, despida de elementos do caso concreto a subsidiar a tese. Trata-se de fundamentação inidônea” (sic)
.

Aduz que ROMÁRIO é tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e
“nem mesmo a gravidade em concreto da conduta pode servir de fundamento para a prisão preventiva”
.

Verbera que este Sodalício não pode
“invocar elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância inferior, com o objetivo de salvaguardar a decisão de vício formal insanável”
.

Almeja a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001218-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A narrativa contida no boletim de ocorrência n. 2023.12569, de 14/01/2023, é a seguinte:

“FOMOS INFORMADOS VIA COPOM ACERCA DE UMA OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO QUE ESTAVA OCORRENDO NA RUA ALENCAR BORTOLANZA, PRÓXIMO AO AUTOPOSTO SENNA, ENVOLVENDO DOIS INDIVÍDUOS, OS QUAIS PORTAVAM ARMA BRANCA. JÁ NO LOCAL, VISUALIZAMOS UM DOS INDIVÍDUOS PORTANDO UMA ARMA BRANCA (FACÃO), CORRENDO ATRÁS DE OUTRO INDIVÍDUO, NOS SENDO INFORMADO POR POPULARES QUE O INDIVÍDUO ARMADO, ESTARIA TENTANDO MATAR O OUTRO, JÁ TENDO LHE DESFERIDO VÁRIOS GOLPES NAS COSTAS. DIANTE DA SITUAÇÃO, VERBALIZAMOS PARA O SUSPEITO LARGAR A ARMA, O QUAL RESPEITOU AS ORDENS E LARGOU O FACÃO, SENDO DETIDO EM SEGUIDA. APÓS A DETENÇÃO, A VÍTIMA NOS INFORMOU QUE O SUSPEITO É SEU FUNCIONÁRIO E QUE NESTA DATA TERIA IDO ATÉ O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA E APARENTANDO ESTAR SOB EFEITO DE ENTORPECENTES, PASSOU A AMEAÇAR A FAMÍLIA DO SUSPEITO E QUE AO TENTAR INTERVIR, A VÍTIMA FOI ATACADA PELO SUSPEITO, O QUAL LHE DESFERIU VÁRIOS GOLPES NOS BRAÇOS E COSTAS E QUE APÓS SER AGREDIDO, SAIU CORRENDO PELA RUA, ARREMESSANDO PEDRAS NO SUSPEITO, SENDO QUE UMA DELAS ATINGIU O SUSPEITO, LHE CAUSANDO UMA LESÃO NA CABEÇA. APÓS A DETENÇÃO, SUSPEITO FOI ENCAMINHADO AO UPA MUNICIPAL PARA OS DEVIDOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E POSTERIORMENTE, ENCAMINHADO À DEL. POL. DE SORRISO-MT PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. FOI CONFECCIONADO E REGISTRADO O PRESENTE BOPM PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”.

ADILSON MENDES RODRIGUES declarou à autoridade policial:

“Que o declarante afirma que Geraldo é seu irmão e proprietário de um restaurante denominado “Encontro de Família”; Que o declarante afirma que reside numa quitinete que também pertence a Geraldo; Que o declarante é encarregado de receber os aluguéis para Geraldo; Que o senhor Romário é inquilino de Geraldo e reside numa quitinete próximo da quitinete onde o declarante reside; Que o declarante afirma que Romário se encontra com dois meses de aluguel atrasado, bem como, despesas com alimentação contraída no restaurante;
Que ontem, por volta das 16:30 horas, foi até a quitinete cobrar Romário e ele não gostou de ser cobrado e se apossou de um facão e desferiu vários golpes contra o declarante; Que o declarante corria pela rua e Romário em seu encalço lhe dando golpes e que diante de várias golpeadas, ele conseguiu acertar um golpe no seu ombro direito causando um corte
; Que
Romário lhe derrubou no chão e logo em seguida o seu irmão Geraldo apareceu no local para lhe defender e empurrou Romário e nesse momento Romário foi para cima de Geraldo e conseguiu lesionar Geraldo com golpes de facão
; Que logo em seguida a PM apareceu no local e conseguiu fazer a detenção de Romário; Que o declarante teve mais hematomas pelo corpo (sendo lesão no dedão do pé direito, cotovelo esquerdo, sente dores na nádega esquerda) proveniente do momento em que Romário lhe derrubou ao solo”.

GERALDO RODRIGUES DA MOTA relatou:

“QUE o declarante tem uma lanchonete na Rua Alencar Bortolanza, nº 906 e nos fundos do local alugou um quarto para o suspeito, há 2 meses, pelo valor de R$ 640,00 com internet e luz; QUE ele pagou apenas R$ 200,00 de entrada; QUE ontem o declarante foi informado pelo seu irmão ADILSON que além do suspeito não estar pagando nem o aluguel e nem as marmitas que o declarante vendia para o suspeito, também havia pessoas estranhas indo até os fundos da Lanchonete para cobrar dívidas do suspeito; QUE o declarante achou por bem pedir para o seu irmão ir até o suspeito para pedir para o suspeito pagar a dívida e sair do quarto porque ficou com medo das pessoas que estavam indo cobrar o suspeito acabarem provocando alguma confusão no local; QUE o declarante saiu para trabalhar de carro ontem por volta das 6h e deixou seu irmão com a missão acima mencionada; QUE o declarante trabalha na Chapeação Metalúrgica Pai e Filho que fica mais ou menos 1.200 metros de distância da lanchonete; QUE por volta 17h um funcionário do declarante chegou de carro e começou a gritar para o declarante ir ajudar o irmão dele porque o ROMÁRIO estava "matando" o irmão do declarante, que ele dizia "Corre, corre, o Romário está matando o seu irmão lá"; QUE de imediato o declarante foi para dentro do carro da sua empresa que estava com o seu funcionário e ambos foram até a Lanchonete; QUE quando o declarante chegou na Lanchonete o "pizeiro" já estava no meio da rua, ou seja, o ROMÁRIO e o ADILSON estavam no meio da Rua Alencar Bortolanza que
o ADILSON estava caído no chão e o ROMÁRIO estava em pé com a mão que segurava um facão levantada para dar um golpe no ADILSON
;
QUE o declarante conseguiu descer do carro a tempo para empurrar o ROMÁRIO antes dele conseguir desferir o GOLPE DE FACÃO no ADILSON
; QUE o declarante gritou para o suspeito "Você está doido rapaz, você vai matar o meu irmão";
QUE em seguida o suspeito correu para cima do declarante dando golpes de facão no declarante
; QUE o declarante ficou com tanto medo que não sabe não viu mais nada,
apenas saiu correndo e sentiu vários golpes de facão atingindo o seu corpo
; QUE uns foram de raspão e outros foram com a prancha do facão; QUE populares chamaram a PM, a qual chegou no local rapidamente e conseguiram prender o suspeito, que ainda estava com o facão na mão; QUE o suspeito foi preso mais ou menos 03 quarteirões da Lanchonete, onde a agressão começou; QUE essa foi a distância que o suspeito correu atras do declarante;
QUE o declarante afirma que durante toda a perseguição o suspeito gritava "VOU SACAR O SEU PESCOÇO FORA"
; QUE populares gritavam "NÃO MATA ELE NÃO"; QUE o declarante havia trabalhado o dia todo e depois de correr do tanto que correu já estava sem forças e se a PM não chegasse naquele momento o suspeito teria alcançado o declarante e pelas circunstancias e comportamento do suspeito o declarante acredita que o suspeito teria lhe matado;
QUE o suspeito só largou o facão depois que a PM apontou a arma para ele
; QUE em seguida a PM mandou ele deitar no chão, ele foi algemado e colocado na viatura; QUE o declarante passou seus dados para os policiais militares e depois de banhar foi trabalhar no seu restaurante na Rua Alencar Bortanza; QUE perguntado se o suspeito ameaçou o declarante e sua família respondeu que depois que a confusão acabou o irmão do declarante lhe contou que enquanto o suspeito estava agredindo o irmão do declarante, o suspeito dizia que se ele fosse preso, iria "acabar com tudo" quando saísse da cadeia; QUE o declarante ficou ciente que precisará ir até a Politec para realizar o exame de corpo de delito”.

Interrogado, ROMÁRIO respondeu:

“Que o interrogado afirma que é inquilino do senhor Geraldo que é proprietário da metalúrgica e também de um restaurante; Que a quitinete alugada fica nos fundos do restaurante; Que estava devendo os dois meses de aluguel para o senhor Geraldo, mas que havia dado a quantia de seiscentos reais para cobrir sua dívida com alimentação junto ao restaurante; Que na data de ontem, Adilson chegou na quitinete e começou a lhe cobrar o aluguel e afirmou para ele que não tinha dinheiro e pediu para que Adilson esperasse que iria até o seu padrão ver se recebia, momento em que Adilson afirmou que não iria deixar o interrogado sair do local e que iria lhe matar caso não pagasse o aluguel; Que logo em seguida em seguida chegou no local um tal de Bita que é irmão de Adilson e ele apaziguou um pouco a situação e com isso o interrogado saiu do interior da quitinete com um facão na mão e foi em direção a rua; Que o interrogado atravessou a rua e ficou numa esquina próxima e que Bita e Adilson foram atrás do interrogado e logo em seguida, chegou em um veículo o senhor Geraldo; Que Geraldo tentou lhe agredir com um soco e conseguiu se esquivar dele; Que todos começaram a jogar pedra no interrogado; Que Adilson tentou lhe segurar pelas costas, momento em que desferir somente um golpe em direção a ele, não sabendo dizer onde queria acertar ele e Adilson tropeçou e caiu; Que o interrogado afirma que também deu alguns golpes de facão em Geraldo, mas não se recorda a quantidade de golpes; Que logo em seguida a PM chegou no local e fez sua detenção; Que o interrogado afirma não tem parente em Sorriso para comunicar sua prisão, porém foi feito a ligação para o número (87)98112-1104 para sua genitora, que reside no Estado de Pernambuco, o que houve êxito na ligação, onde o mesmo conversou e informou sua genitora, bem como com o seu genitor sobre sua prisão em flagrante e também sobre o mandado de prisão; Que foi cientificado antes de começar sua oitiva se queria permanecer em silêncio e falar em Juízo”.

Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, o juiz plantonista decretou a prisão preventiva de ROMÁRIO, assim fundamentada:

“[...] passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do autuado.

Infere-se elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, dos ambos Código Penal, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que
o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos
, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Pois bem.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o indiciado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo custodiado é de fácil constatação a patente periculosidade e ousadia.

Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, o a vítima Adilson teria ido até a quitinete do autuado cobrar o aluguel e as despesas com a alimentação atrasadas, momento em que Romário, insatisfeito com a cobrança, perseguiu a vítima e desferiu vários golpes contra Adilson, conseguindo acertá-lo no ombro direito. Quando o autuado conseguiu derrubar Adilson, aparentemente prestes a ceifar sua vida, a vítima Geraldo chegou ao local, interrompendo o intento criminoso. Nesse instante, então, Romário passou a perseguir Geraldo, também desferindo vários golpes de raspão contra a vítima.

Cumpre ressaltar que o autuado somente não obteve êxito em matar a vítima Adilson porque Geraldo chegou no momento, impedindo-o, e que não conseguiu matar a vítima Geraldo porque populares ligaram para a polícia militar.

Além disso, infere-se dos autos n. 1000343-70.2023.8.11.0040 que o autuado foi preso por, aparentemente, crime da mesma natureza praticado (Juízo da Vara Única de Ipubi/PE - Processo n. 0000009-90.2021.8.17.0740).

Nota-se, portanto, que a liberdade do indiciado é um risco à ordem pública, uma vez que a existência de registros criminais desfavoráveis evidencia a recalcitrância criminosa de ROMÁRIO GOMES AGOSTINHO, situação essa que demonstra a este magistrado que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas.

Anote-se por importante que a garantia da ordem pública é o fundamento disposto no artigo 312 do CPP, cuja presença autoriza a segregação cautelar do indiciado, uma vez que o contrário colocaria em xeque à ordem social. [...]”

Embora a combatente Defensoria Pública afirme, na peça vestibular, que a
“gravidade concreta da conduta”
foi o único fundamento adotado na decisão vergastada, a simples leitura dela permite concluir que está fulcrada, também, no
risco de reiteração delitiva
, uma vez que
ROMÁRIO já responde outra ação penal por crime da mesma natureza, em seu Estado de origem
.

Neste particular, destaco que, nas informações prestadas, o juízo de origem noticiou que,
após a sua prisão em flagrante, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Juízo da Vara Única de Ipubi/PE, que se encontrava em aberto
no BNMP – Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Desse modo, tenho que o
decisum
está concretamente fundamentado e
em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício
, em seu
Enunciado Orientativo nº 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de ROMÁRIO GOMES AGOSTINHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023